Tribunal: STF
Processo: AI 351241
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DESCABIMENTO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      É infraconstitucional a questão relativa ao
cabimento, ou não, de Ação Rescisória trabalhista.
2.      Ademais, pacífica a jurisprudência desta Corte,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E jurisdição foi prestada, ainda que
contrariamente aos interesses do agravante.
4.      Agravo improvido.